Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734304-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES AGRAVADO: ANDRE VINICIUS SILVA PINTO DESPACHO Analisando os autos verifica-se que a questão atinente à determinação de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do AGI 721322-97.2022.8.07.0000 já foi objeto de impugnação anterior pelo agravante no AGI n. 713435-28.2023.8.07.0000. Intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal no presente agravo, diante da possível preclusão da questão (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 14 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora